Tribunal: TJBA
Processo: 8035326-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035326-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUTO POSTO CAMURUPIM LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. ICMS COMPLEMENTAR. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO. VARIAÇÃO VOLUMÉTRICA DO COMBUSTÍVEL DECORRENTE DA DILATAÇÃO TÉRMICA. FENÔMENO FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade, ou não, de cobrança de ICMS complementar sobre a variação volumétrica do combustível detectada no estoque da distribuidora decorrente da dilatação térmica;

II - O art. 10, parágrafo único, da Portaria SEFAZ n.º 445/98, que lastreou a cobrança perpetrada pelo Fisco Estadual, permite a tributação de ICMS complementar quando verificada variação volumétrica do combustível decorrente de dilatação térmica em índice acima de 1,8387%, enquadrando tal situação à hipótese de "omissão de registro de entrada de mercadorias";

III - Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.884.431/PB, assentou o entendimento de que a diferença para mais entre o volume de combustível que entra na distribuidora e o que sai nas suas operações de venda, decorrente da dilatação do produto provocada pela variação da temperatura ambiente, não autoriza a complementação do ICMS;

IV - Conforme consignado pela Corte Superior, a variação volumétrica em razão da dilatação da temperatura é fenômeno físico, e não jurídico, não se amoldando à definição legal hipotética que autoriza a incidência do ICMS complementar (entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto antecipado);

V - Logo, as autuações lavradas em desfavor da distribuidora de combustíveis não podem subsistir;

VI - Recurso não provido. Sentença de procedência mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8035326-61.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
AUTO POSTO CAMURUPIM LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.